Tribunal: TJDFT
Processo: 0733729-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733729-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO CEUB RECORRIDO: J ASTELIO TRANSPORTE LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Monitória. Contrato de Fornecimento de Kits Lanches. Nulidade da Sentença. Ilegitimidade Passiva. Condição Suspensiva. Exceção de Contrato Não Cumprido. Sucumbência Recíproca. Recurso Parcialmente Provido. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à monitória, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 353.375,00, e condenando a parte ré à integralidade dos ônus de sucumbência. A apelante alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva, inexistência de obrigação de pagamento devido à condição suspensiva, além de sucumbência recíproca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) examinar a ilegitimidade passiva da apelante; (iii) avaliar a existência de condição suspensiva vinculada ao pagamento; (iv) definir a existência de sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexiste nulidade se a sentença aborda todas as questões controvertidas de forma fundamentada. 4. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva se a cobrança se funda em contrato firmado diretamente entre as partes. 5. A previsão contratual quanto à origem dos recursos para o pagamento do serviço/produto contratado não caracteriza condição suspensiva, uma vez que o pagamento se torna devido com a entrega dos kits lanches, independentemente do prévio repasse pela União Federal. 6. A exceção de contrato não cumprido não se sustenta, se o fornecedor entregou o produto contratado, devendo eventual desconformidade do valor nutricional almejado ser reajustado na execução do ajuste, como efetivamente evidenciado. 7. Reconhecida a sucumbência recíproca, uma vez que o valor da condenação (R$ 353.375,00) é inferior ao valor pleiteado inicialmente (R$ 595.362,50), justificando a repartição proporcional dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede seja anulado o julgamento dos aclaratórios e determinado ao TJDFT que sane as omissões e contradições. Alternativamente, requer a reforma do acórdão recorrido para retirar a condenação da recorrente ao pagamento de R$ 353.375,00, conforme estabelecido em sentença; b) artigo 17 do CPC, buscando seja reconhecida a ilegitimidade passiva da recorrente face à legitimidade passiva da União para responder aos termos da presente demanda; c) artigos 125 e 476, ambos do Código Civil, defendendo que a condição suspensiva é aplicável no caso em tela. Afirma que o contrato firmado é do tipo “back-to-back”, ou seja, o pagamento somente seria devido depois da União Federal repassar a verba destinada ao projeto, de modo que, enquanto não repassada, o negócio ficaria em condição suspensiva. Articula, ainda, a exceção do contrato não cumprido, pois a parte recorrida não entregou os lanches conforme ajustado, mas com defeitos e reclamações de ausência de diversidade. Postula a adequação dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte recorrente e que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 11, 489 e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.127.385/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 31/3/2025). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 17 do CPC e 125 e 476, ambos do CC, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, não conheço do pedido de adequação dos honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte recorrente, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BRASIL TOURINHO, OAB/DF 43.804. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028